Tribunal: STF
Processo: HC 269512
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que denegou a ordem no Habeas Corpus — HC 1.055.532/RJ.

Ao final, busca-se:

a) Conceder a ordem liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, diante da ausência de fumus comissi delicti e da inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, especialmente considerando os pareceres favoráveis da Procuradoria de Justiça, que igualmente reconhecem a insuficiência dos fundamentos da custodia cautelar;
b) Subsidiariamente, conceder a ordem liminarmente para relaxar a prisão do paciente em razão do manifesto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, em violação ao princípio da razoabilidade, presunção de inocência e o devido processo legal;
c) Ao final, confirmar a liminar eventualmente deferida e conceder a ordem em definitivo, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão ou Alvará de Soltura, conforme o caso, assegurando ao paciente o pleno exercício do seu direito de responder ao processo em liberdade (doc. 1, p. 39).

Decido.

A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:

Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ROGERIO SOARES DA SILVA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (HC n. 0047519-92.2025.8.19.0000, relator o Desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes).
Foi o paciente indiciado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c o 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Em suas razões, sustenta a defesa o constrangimento ilegal decorrente da negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática que extinguiu o habeas corpus originário sem análise do mérito, apesar de pareceres favoráveis da Procuradoria de Justiça. Alega que a condição de foragido não autoriza a manutenção de prisão preventiva sem justa causa, nem afasta a análise dos requisitos legais, por se tratar de matéria de ordem pública.
Salienta que, até o momento, o inquérito policial não foi concluído nem houve oferecimento de denúncia. Ressalta que a Procuradoria de Justiça, por duas vezes, opinou pela concessão da ordem, indicando ausência de fumus comissi delicti.
Diante disso, busca: a) concessão liminar para revogar a prisão preventiva diante da ausência de fumus comissi delicti e da inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente à luz dos pareceres favoráveis da Procuradoria de Justiça; b) subsidiariamente, a concessão liminar para relaxar a prisão por excesso de prazo na conclusão do inquérito e no oferecimento da denúncia, em violação ao princípio da razoabilidade; e, c) ao final, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem, com expedição de contramandado de prisão ou alvará de soltura, assegurando ao paciente o direito de responder em liberdade.
O pedido liminar foi indeferido.
Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do presente remédio constitucional.
É o relatório.
Decido.
De saída, rememoro que, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (RHC n. 174.115/PI, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29/3/2023).
Prossigo, pois, para analisar os fundamentos da prisão preventiva.
[...]
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social. 
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7/8/2012, DJe de 21/8/2012).
Na espécie, em razão das características da conduta delituosa narrada, o decreto prisional demonstrou que o ora paciente seria membro de organização criminosa ligada ao grupo Terceiro Comando Puro – TCP.
Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).
[...]
Além disso, o ora paciente empreendeu fuga após a decretação da prisão preventiva, permanecendo foragido até os dias atuais.
Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar também para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.
[...]
No mais, frise-se que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
[...]
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
[...]
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (doc. 26 — grifei).

O art. 102, I, i, da Constituição Federal, porém, estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.
I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.
III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.
IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator